Tribunal: TJES
Processo: 5026846-92.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026846-92.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
RECORRIDO: PAULO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. CHEQUE SUSTADO POR DESACORDO COMERCIAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Alega o autor que emitiu cheques com vencimento para 2013, relativos a serviços de vidraçaria, mas em decorrência de falha na execução dos serviços, sustou os cheques por desacordo comercial. Narra que passou a receber cobranças excessivas e em horário comercial da requerida RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, razão pela qual requer indenização por danos morais e declaração de inexistência do débito.

2. O FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II compareceu espontaneamente no processo, ao apresentar defesa conjunta com a requerida.

3. O juízo de primeira instância, em sentença, determinou a inclusão de referida pessoa jurídica no polo passivo e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar os réus, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 4.000,00. Os requeridos interpuseram recurso inominado com o intuito obter a reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pedidos do autor.

4. Inicialmente, rejeito a alegação de inépcia da petição inicial, reiterada em sede de recurso inominado. A eventual ausência de provas não figura dentre as hipóteses do art. 330, § 1º do CPC, que ensejam a inépcia da petição inicial. Encontram-se presentes os requisitos do art. 319 do mesmo diploma legal.

5. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do juízo da origem, especificamente quanto à inexigibilidade dos débitos discutidos. Os recorrentes defendem a licitude da cobrança em razão de suposta cessão regular da dívida. Todavia, deixam de se manifestar sobre o alegado desacordo comercial noticiado pelo autor, atraindo a consequência prevista no art. 341 do CPC, qual seja, presunção de veracidade acerca das alegações autorais não impugnadas em sede de contestação.

6. Em relação ao pedido indenizatório, porém, a sentença merece reforma, pois o autor deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o art. 373, inc. I do CPC, eis que não apresenta indícios probatórios mínimos da ocorrência de abusos na cobrança do débito.

Não se olvida que a legislação vigente garante ao consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
” (art. 6º, inc. VIII do CDC). Ocorre, porém, que o consumidor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando a inversão do ônus probatório resultar na necessidade de produção de prova de fato negativo. “
É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.793.822/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021).

7.

É o que ocorre no presente caso, pois ao se imputar aos recorrentes o ônus de comprovar que NÃO houve abuso de direito de cobrança, estar-se-á lhes exigindo prova cuja produção é faticamente impossível. Embora seja incontroversa a prática de mera cobrança do débito, os recorrentes defendem que agiram nos limites do exercício regular de direito dos credores, não se podendo presumir verdadeiras as alegações autorais neste ponto.

8. O recebimento de cobranças indevidas, por si só, não gera dano moral. Sem demonstração de restrição de crédito, de abuso do direito de cobrança ou de outros desdobramentos, o ato praticado pelas rés não tem aptidão de atingir direitos da personalidade do consumidor. Logo, descabe o pleito indenizatório, em conformidade com a jurisprudência sedimentada pelo STJ sobre o tema: “
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANOS MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Recurso Especial por incidência da Súmula 7/STJ, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 2. Alterar o entendimento do acórdão pela ausência de dano moral demanda reexame de provas, inviável em Recurso Especial. 3.
Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
(STJ - AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.5.2015)
.
4. Agravo Interno não Provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.197.639/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 15/5/2023)
”.

9. Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL provimento, para reformar a sentença, julgando IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais
. Quanto aos demais pontos, mantém-se inalterada a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

10. Diante da reforma da sentença, sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)